Tribunal: TJSP
Processo: 1010829-29.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de que as requeridas se abstenham de aplicar os reajustes por sinistralidade aplicados nos anos de 2017, 2018 e 2019, substituindo-os pelos percentuais autorizados pela ANS para o mesmo período, para os contratos individuais e familiares. Sentença de improcedência. Inconformismo. Acolhimento. Ausência de comprovação, pela ré, de que

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de que as requeridas se abstenham de aplicar os reajustes por sinistralidade aplicados nos anos de 2017, 2018 e 2019, substituindo-os pelos percentuais autorizados pela ANS para o mesmo período, para os contratos individuais e familiares. Sentença de improcedência. Inconformismo. Acolhimento. Ausência de comprovação, pela ré, de que os índices efetivamente aplicados ao contrato no período estão em consonância com a elevação dos custos médico-hospitalares e/ou sinistralidade. Única documentação juntada aos autos por ocasião de sua contestação nada demonstra quanto ao efetivo aumento dos custos a justificar a majoração do prêmio. Substituição pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais e familiares nos respectivos períodos. Restituição dos valores pagos a maior. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.